Tribunal: TJDFT
Processo: 0734257-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SUPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença individual promovido em face do Distrito Federal, em razão da controvérsia contida no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. O agravante sustenta que a sentença coletiva exequenda é líquida, apresentando todos os parâmetros necessários para os cálculos, afastando a necessidade de prévia liquidação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva à luz do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ, considerando os elementos de liquidez da decisão judicial exequenda.
III. Razões de decidir:
3. O Tema 1.169/STJ abordará a obrigatoriedade ou não de liquidação prévia do julgado para cumprimento de sentença genérica em ações coletivas.
4. No caso em exame, o título executivo judicial apresenta elementos suficientes de liquidez, abrangendo base de cálculo, período devido e parâmetros para juros e correção monetária.
5. A liquidez da decisão afasta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ e, consequentemente, a necessidade de sobrestamento do feito. Precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Sentenças coletivas que apresentem os elementos de liquidez não estão sujeitas à suspensão do cumprimento individual em razão do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.169, REsp n. 1.978.629/RJ; TJDFT, Acórdão 1923171, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1956455, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.